Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PESSOA IDOSA. QUADRO DE HIPOTENSÃO, TAQUICARDIA, TAQUIPNEIA, OBSTRUÇÃO DE SONDA VESICAL DE DEMORA E CONFUSÃO MENTAL. RISCO DE ÓBITO. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDUTA REITERADA. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. A hipótese em que a internação é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, "c", da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. Os danos morais advindos da negativa de cobertura devem ser indenizados, pois resta indubitável a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a recusa do auxílio por parte do plano de saúde. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar proporcional ao dano, guardadas as peculiaridades do caso concreto. Ante a reiteração da conduta ilícita do plano de saúde, em período inferior a três meses, deve a reparação ser fixada em patamar superior, a fim de desencorajá-la a repetir o comportamento ilícito.